Tribunal: TJMT
Processo: 0018026-33.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018026-33.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FORCA SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 12.491.923/0001-72 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), SAHNHONG-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.469.619/0001-92 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), SAHNHONG-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.469.619/0001-92 (APELADO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), FORCA SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 12.491.923/0001-72 (APELADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018026-33.2014.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA VALORES REFERENTES A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO – EQUIPAMENTO COM DEFEITO – RESCISÃO DO CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – NULIDADE DE BOLETOS DE COBRANÇA E DA DUPLICATA MERCANTIL - PROTESTO INDEVIDO – HONRA SUBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a cobrança indevida do valor de nova locação, porquanto a rescisão do contrato se deu em razão de defeitos no equipamento locado, a dívida deve ser declarada inexistente, bem como a nulidade de boletos de cobrança e duplicata mercantil emitidas com relação ao contrato.

No protesto indevido de título, emitido com base dívida inexigível, o dano moral se configura
in re ipsa
.

Não comporta reforma o valor da condenação a título de danos morais, porquanto arbitrado em quantia razoável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0018026-33.2014.8.11.0015

APELANTE: SAHNHONG-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

APELADO: FORÇA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA

Processo na Origem n.o 0018026-33.2014.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
SAHNHONG-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c.c Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 0018026-33.2014.8.11.0015) que
FORÇA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
move contra
SAHNHONG-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
.

SENTENÇA
(ID 150492355 - Pág. 01/11): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato de locação de equipamento; determinar o cancelamento dos protestos e a nulidade da emissão de boletos e duplicatas mercantis; e para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$10.000,00. Condenou ainda as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 25% para a autora e 75% para a requerida, fixados em 20% do valor da condenação. Julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção e condenou a reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa.

APELO

(ID 150492356):
SAHNHONG-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
. alega que restou demonstrado, tanto pela prova pericial quanto pela prova oral, que houve mau uso do equipamento locado, sendo esta a causa dos problemas apresentados por ambas as máquinas disponibilizadas à empresa autora. Arguiu que o treinamento para o uso do equipamento foi ministrado aos empregados Alan e Carlino, porém as máquinas foram operadas por Joel e Kennedy, conforme a testemunha Antônio. Argumenta que o terreno onde o equipamento foi usado apresentava solo compactado e não virgem, o que implicou em trabalho em condições adversas e mais esforço para a máquina. Defende a necessidade de se julgar improcedentes os pedidos da autora ou, alternativamente, reduzir o valor dos danos morais. Sustenta que a reconvenção deve ser julgada procedente para condenar a autora ao pagamento do valor atualizado de R$37.773,96, bem como à inversão da sucumbência
.

CONTRAMINUTA
(ID 150492361): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018026-33.2014.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
SAHNHONG-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
de sentença que, na Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c.c Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 0018026-33.2014.8.11.0015) que lhe
move
FORÇA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato de locação de equipamento; determinar o cancelamento dos protestos e a nulidade da emissão de boletos e duplicatas mercantis; e para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$10.000,00. Condenou ainda as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 25% para a autora e 75% para a requerida, fixados em 20% do valor da condenação. Julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção e condenou a reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa.

A empresa autora
FORÇA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
relata que celebrou com a requerida
SAHNHONG-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
contrato de locação, tendo como objeto uma máquina valetadeira, modelo 2036, marca Barreto, em que constava nas especificações técnicas que era ideal para qualquer tipo de terreno e trabalho.

Narrou que no orçamento constavam os valores a serem pagos a título de locação, assim discriminados: a) aluguel por 30 dias – R$ 9.443,49, b) jogo de conchas – R$ 2.132,00, c) frete para entrega e retirada – R$ 6.000,00 cada operação, d) treinamento e transporte aéreo – R$ 1.700,00. Relatou que o valor total foi de
R$17.755,49
, incluindo nesse valor um seguro para a máquina, tendo sido assinado o contrato no dia 25/08/2014.

Relatou que a máquina começou a trabalhar no dia 28/08/2014, contudo, com apenas 16 dias úteis, no dia 18/09/2014, começou a apresentar problemas, parando de trabalhar. A empresa requerida substituiu a máquina com defeito, entretanto, o novo maquinário trabalhou por apenas 04 (quatro) dias úteis, situação que atrasou a obra pela qual a requerente fora contratada e consequentemente gerou a rescisão daquele contrato de prestação de serviço.

Procurou a requerida com o objetivo de rescindir o contrato e esta lhe cobrou os seguintes valores: a) R$ 7.898,40 – referente ao período de locação de 30 dias da 2a máquina, b) 469,49 – referente ao seguro da máquina, c) 1.700,00 – referente à treinamento, d) 6.800,00 – referente ao mau uso do equipamento, totalizando
R$16.867,89
.

Propôs a
ação declaratória de inexistência de dívida
, por meio da qual buscou a declaração de inexistência de débito, a declaração de nulidade de boletos e duplicatas mercantis, a restituição do indébito em dobro (R$ 29.792,70) e a indenização pelos danos morais que alega ter suportado em razão do protesto indevido.

A sentença julgou
parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato de locação de equipamento; determinar o cancelamento dos protestos e a nulidade da emissão de boletos e duplicatas mercantis; e para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$10.000,00.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se a rescisão do contrato se deu em razão do equipamento defeituoso entregue pela requerida ou se pelo mau uso do equipamento durante a utilização pela requerente e, consequentemente, quem deve suportar o ônus da rescisão.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência do débito, porquanto constata-se que a empresa autora não fez mau uso do equipamento, conforme se depreende do laudo pericial.

A requerida alegou que os danos verificados no equipamento decorriam de falta de manutenção preventiva, que deveria ter limpado os filtros de ar porque o excesso de poeira teria feito com que houvesse a queima inadequada do combustível e o superaquecimento do motor.

Transcreve-se trecho do laudo pericial realizado no primeiro equipamento entregue à requerente:

“
7 Com qual frequência é preciso ser realizada a limpeza do filtro de ar desta máquina?

R: Limpeza diária.

8 É possível verificar se a limpeza foi efetuada no período necessário e da forma correta?

R: pelo Exame de laboratório
verificou-se presença insignificante de poeira
no óleo lubrificante, isto
indica que os filtros foram limpos conforme manutenção preventiva
.

11
É possível aferir a origem de tais avarias ou deteriorações
?

R:
Não
queima adequada do combustível levando a contaminação do lubrificante, perda da viscosidade, deteriorando esse motor internamente.

VII Conclusões: o laudo do laboratório evidencia o que deu causa do desgaste do motor ocorreu por falta de queima adequada de combustível, que adentrou o motor deteriorando a viscosidade do óleo lubrificante gerando aquecimento interno do motor deteriorando seus componentes internos e
não ocorreu por excesso de poeira, visto o baixo teor de sílica presentes no lubrificante
” (grifei).

Assim, não foi a alegada falta de manutenção preventiva que deu causa à avaria no equipamento, o que afasta a tese de mau uso do equipamento.

Como bem pontuou a sentença:

“
Em complementação, o perito apresentou laudo pericial, conforme evento no 70112204 – págs. 18/19 dos autos, ocasião em que afirmou, novamente, que: “(...) percebe-se no fundo do cárter a impregnação da borra da queima inadequada do combustível e deterioração do óleo do motor analisado no laboratório cujo laudo está anexado ao laudo do perito, demonstrando que
a quantidade existente de poeira no óleo é insignificante (Sílica), e sim a borra do lubrificante e excesso de combustível não queimado, que gerou o acúmulo no cárter dos detritos
(...)”.

Todas estas observações evidenciam, por inferência racional, que
a tese da empresa requerida de mau uso das máquinas, sob os argumentos de excesso de pó, entupimento dos filtros de ar e falta de limpeza dos seus elementos, não se convalidaram nos autos, diante da conclusão do laudo técnico elaborado nos autos e do laudo de laboratório
(evento no 70112204 – pág. 2), anexo ao laudo técnico, em que demonstram de forma taxativa a presença insignificante de poeira no óleo lubrificante
”.

Assim,
correta a decisão na parte em que reconheceu que o problema da máquina não tinha relação com a falta de manutenção por parte da requerente e nem mesmo pelo excesso de poeira, causas descartadas pelo laudo pericial
.

Resta ainda a tese de que a máquina teria sido utilizada para trabalho em condições adversas e submetida a esforço excessivo.

Mais uma vez se verifica que a desconformidade do equipamento e do solo deveriam ter sido objeto de análise e adequação por parte da empresa locadora do equipamento.

Observe-se o seguinte questionamento e a resposta posta no laudo pericial:

“10
A Autora contratou a locação da máquina valetadeira da ré com base na informação desta que a Máquina valetadeira é projetada para qualquer trabalho
. Considerando-se que a segunda máquina valetadeira enviada pela ré para substituir a primeira máquina trabalhou apenas quatro dias (chegada em Sinop dia 30-09-2014) até apresentar problemas que a tornaram inoperante, pergunta-se
pode-se afirmar que tais máquinas valetadeiras são aptas a realizar os trabalhos propagados pela ré como projetadas para qualquer trabalho
?

R: Afirmado pelo Sr. Lim T. Sou, que anteriormente ao contrato de locação foi conversado com o responsável pela locação da Força, que tipo de terreno a máquina iria trabalhar e foi afirmado que seria em terreno virgem e não compactado o qual a máquina trabalhou, que
ao chegar a valetadeira na obra foi constatado pelo entregador do equipamento que se tratava de solo compactado e não virgem, isso impôs ao equipamento trabalho sobre condições adversas, com maior esforço da valetadeira para o trabalho a ser feito, relatado ao perito
”.

Resta, portanto, evidente que o responsável da empresa requerida pela entrega da máquina constatou, no momento da entrega do equipamento, que o terreno onde a máquina seria usada se tratava de solo compactado e não solo virgem. No entanto, não foi demonstrado pela requerida que tivesse feito qualquer ressalva à requerente quanto a esse fato e nem de que a máquina ficaria sobrecarregada ou mesmo a orientação para que houvesse a substituição desta por outra máquina compatível com o tipo de terreno.

Nem mesmo por ocasião da substituição da máquina, a requerida orientou a requerente de que para aquele tipo de terreno precisaria de outro tipo de equipamento.

Assim, não há como se imputar a culpa pela ineficiência da máquina, nem na primeira nem na segunda parte da locação, à requerente, que apenas seguiu as instruções da requerida para a locação e uso do equipamento locado.

Nesse passo, a rescisão contratual de fato aconteceu pelos defeitos apresentados pelo equipamento durante o serviço contratado e realizado em terreno vistoriado
in loco
pelo responsável da empresa requerida, ora apelante, logo incumbe a esta suportar o ônus da rescisão.

Em outras palavras, se o equipamento locado ficou parado por 10 dias, por culpa exclusiva da locadora/requerida, não poderia cobrar da locatária/requerente pelo tempo em que o equipamento estava em conserto ou pela locação da segunda máquina. Isto é, dos 30 dias de locação anteriormente pagos (ID 150492317 - Pág. 20), a requerente somente utilizou 20 dias (16 com o primeiro equipamento e 4 com o segundo), portanto não há mais nada a ser pago a título de locação da segunda máquina, de seu seguro ou mesmo de novo treinamento que não foi ministrado.

De igual forma, não se mostra exigível o valor cobrado a título de indenização pelo mau uso do equipamento, porque não restou demonstrado.

Portanto,
correta a parte da sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito e reputou nulos os boletos de cobrança e duplicatas mercantis emitidos com base no referido contrato de locação
.

A requerida também se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, como consequência do protesto indevido dos títulos apontados sob os números 67-11/11/2014, 66-11/11/2014 e 28-04/12/2014 (ID 150492317 - Pág. 30).

Sem razão a apelante porque, se a dívida não é exigível, de fato o protesto foi indevido e as restrições creditícias decorrentes dele afetam de forma negativa a imagem e o bom nome da pessoa jurídica.

Nesse sentido:

EMENTA

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - QUANTUM REDUZIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando estabelecido contratualmente o desconto automático das parcelas em folha de pagamento, não pode a instituição financeira deixar de debitar e, sem notificar extrajudicialmente o consumidor, negativar o seu nome nos órgãos de proteção do crédito.

"(...)
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
." (STJ – REsp 1059663/MS – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – DJe 17/12/2008).

O c. STJ, em relação ao quantum indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. (N.U 1005576-72.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – TRANSAÇÃO COMERCIAL NÃO PERFECTIBILIZADA – PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – CEDENTE E CESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DIES A QUO DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tanto a empresa cedente quanto a cessionária respondem solidariamente pela má prestação de serviço.

É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à
imagem e ao bom nome da pessoa jurídica
autora, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, conforme se verificou na espécie.

In casu, a incidência dos juros de mora incidente sobre os danos material e moral deve se dar a partir do evento danoso, nos termos do art. 398, do C. Civil e da Súmula 54, do STJ

O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca. (N.U 0003969-17.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

De modo que
não comporta reforma a sentença na parte em que condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais
.

Por fim, a apelante requer a redução do valor da indenização por danos morais, que rotula de excessiva.

O valor da condenação por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de se tornar a medida inócua.

No caso concreto, em que o Juízo
a quo
estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 10.000,00, verifica-se adequado, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), pois sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

Realça-se, ademais, que o valor arbitrado pelo Magistrado sentenciante, de R$ 10.000,00, além de consentâneo com os elementos dos autos, está em consonância com parâmetro adotado por este Tribunal de Justiça e pelo STJ.

Mais uma vez carece de razão a apelante, porque o valor arbitrado é razoável e proporcional ao dano, portanto não comporta reforma
.

Isso posto,
nega-se provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023